Tribunal: TJMT
Processo: 1004425-61.2020.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004425-61.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MATHEUS DE OLIVEIRA ROSSETO - CPF: 053.392.791-97 (EMBARGADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), DIVINA APARECIDA DE SOUSA - CPF: 010.948.681-16 (EMBARGANTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – AÇÃO PROPOSTA INICIALMENTE NO JUIZADO ESPECIAL – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM – CONEXÃO – CONVALIDAÇÃO DOS ATOS JÁ PRATICADOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – DECRETAÇÃO DA REVELIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – CASSAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA – RECURSO PROVIDO. Deve ser desconstituída a sentença recorrida, quando ficar demonstrado que não houve citação válida no processo, configurando, portanto, cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DIVINA APARECIDA DE SOUSA contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de
“Rescisão Contratual”
(Proc. no
1004425-61.2020.8.11.0037
), ajuizada contra apelante por MATHEUS DE OLIVEIRA ROSSETO, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a ré/apelante
“ao pagamento de R$ 7.680,00 a título de indenização por danos materiais”
e
“ao pagamento da multa contratual de 10 % (dez por cento) do valor total do contrato”
a r. sentença estabeleceu sucumbência reciproca entre os litigantes, na proporção de 50% para cada e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 177240870).

A apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença por

cerceamento de defesa, sob o fundamento de que
“a demanda só poderia ter sido resolvida após a
(sua)
devida intimação,

visto que na audiência de conciliação o apelado não compareceu, a ação fora julgada extinta, após encaminhada para a terceira vara cível (...) por esses vários acontecimentos imprevistos, fora requerido em audiência a
(sua)
intimação para a apresentação da contestação, quando os presentes autos fossem aportados na referida vara cível, o que não fora feito”
não sendo oportunizada a ela a apresentação de sua contestação, em patente violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Ainda em sede preliminar, afirma pela inépcia da petição inicial, visto que “
após o processo ser remetido a 3a Vara Cível, vindos do Juizado Especial Cível, a parte autora, ora apelada, não recolheu às custas do presente processo, bem como não houve na r. sentença atacada deferimento de justiça gratuita, o que impediria por si só o andamento do processo, também, não há nos autos intimação para recolher às custas do processo”
além do fato, de que na
“ petição inicial não consta o pedido de mérito”
devendo ser julgada inepta ante a ausência do pedido.

No mérito, aduz que
“a venda de carros usados particulares não é regulada pela principal legislação comercial do país porque a Lei entende que a venda de veículo entre particulares não é uma relação consumerista (...) a garantia entre particulares, como no presente caso, não existe e imprevistos podem acontecer”
defende que
“além de constar no contrato que o veículo estava em perfeito estado de conservação, ficou pactuado entre as partes a vedação de qualquer reclamação posterior, bem como não se comprovou nos autos a má fé”
devendo ser reformada a sentença no que tange a condenação pelos danos materiais.

Por fim, se insurge contra a multa contratual aplicada
“pelo não cumprimento da cláusula 6a do contrato entabulado entre as partes”
afirmando que
“não incorreu em descumprimento contratual pelo simples fato de que conforme contrato ratificado pelo apelado, entregou o documento nos termos da cláusula”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que
“acolhida a preliminar de nulidade” seja
cassada a sentença, com o retorno dos autos a origem, alternativamente
“que a sentença seja reformada para ser afastada a condenação pela: indenização por danos materiais, multa contratual e honorários de sucumbência”
(cf. Id. no 177240880).

O autor/apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 177240890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

“
Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo,
passo a julgar antecipadamente a lide
.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Analisando os autos, verifico que a parte requerida foi devidamente citada. Contudo, não apresentou contestação no prazo legal, conforme certificado nos autos no id no 107316076, razão pela qual DECRETO SUA REVELIA, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a questão controvertida sobre a rescisão contratual e a existência de danos morais e materiais, além de multa e ressarcimento dos valores pagos a maior.

Observo que o Código Civil estabelece que a liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato, respeitando, inclusive, os princípios de probidade e boa-fé:

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Outrossim, o mesmo
códex
adotou diversas formas de extinção do contrato, sendo uma das principais a que se embasa na cláusula resolutória tácita, que é a possibilidade de pedido judicial de extinção do contrato por uma das partes contratantes, diante do inadimplemento da outra, conforme previsão esculpida no artigo 475 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 475 do CC – “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

Desta maneira, entende-se que, para o cancelamento do contrato, nos casos de contratos sinalagmáticos, basta à existência do inadimplemento da obrigação por uma das partes contratantes para que a outra possa demandar em juízo pleiteando a resolução do contrato. Também é possível a condenação do inadimplente ao pagamento dos danos morais e materiais decorrentes do fato, por causa da existência da cláusula resolutiva tácita em todos os contratos bilaterais.

Por conseguinte, o mestre Sílvio de Salvo Venosa, ao tratar das formas de extinção dos contratos, explica que é inerente a todos os contratos bilaterais a existência de cláusula resolutiva tácita, que permite o pedido judicial de resolução do contrato pelo inadimplemento de uma das partes contratantes, senão vejamos:

“Presume-se presente em todos os contratos a cláusula resolutiva tácita. A ocorrência da cláusula de resolução deve ser apurada pelo juiz. O art. 1.092, parágrafo único, do Código Civil de 1916 dispunha que “a parte lesada pelo inadimplemento pode requerer a rescisão do contrato com perdas e danos”. O art. 475 do atual Código se refere não somente a possibilidade de a parte lesada pedir a resolução do contrato, como também a possibilidade de exigir-lhe o cumprimento, sem prejuízo, em qualquer caso, de indenização por perdas e danos. Não se esqueça que, em qualquer caso, o contrato deve ser examinado à luz de sua função social (art. 421) e sob o prisma dos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422). Pode também a parte prejudicada pedir o cumprimento da obrigação em espécie, como aponta o mais recente estatuto e permite o CPC, quando assim permite a sua natureza. A opção é do interessado. Note que, quando as obrigações de dar e fazer inviabilizam-se, acabam por desaguar nas perdas e danos, lugar-comum de qualquer inadimplemento culposo. Como temos sempre reiterado, a substituição de uma prestação por uma indenização não equivale ao cumprimento da obrigação.
(VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – Teoria geral das obrigações e teoria geral do contrato. São Paulo: Atlas, 2004. p. 521)

Diante do acima exposto, extrai-se que a legislação exige para o cancelamento ou resolução de um contrato bilateral a ocorrência do inadimplemento por um dos contratantes e o requerimento judicial, por considerar que está presente em todos os contratos a cláusula resolutiva tácita.

Todavia, no caso dos autos, entendo que não há razão para a rescisão, vez que a parte requerente pagou pelo veículo e vem usufruindo-o, não havendo motivo suficiente para a rescisão contratual.

É cediço que em ações de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente na prática do ato que gerou o dano, bem como se houve relação de nexo ou causalidade entre o ato do agente e o efetivo prejuízo sofrido pela vítima, concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

(...)

No tocante ao pedido de
danos morais
, entendo que o episódio, por si só, é incapaz de produzir o dano moral, visto que não possui eficácia lesiva relevante. A indenização por danos morais demanda, pela peculiaridade do caso concreto, a análise cautelosa do caso em concreto.

Com efeito, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria do dano moral.

A caracterização da ofensa à moral deve ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem inegável eficácia lesiva.

Destarte, o fato apontado é insuficiente para configurar o dano moral, não restando demonstrado o impacto no patrimônio imaterial do requerente e, inexistindo fundamento idôneo que enseje a mácula moral, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente.

Quanto aos
danos materiais
em razão de conserto que realizou no veículo no valor de R$ 20.080,00 (vinte mil e oitenta reais), conforme documentos de id no 35830478.

Analisando as notas fiscais, verifico que a nota fiscal para reparo do motor é datada de 24/05/2020, tem-se que o reparo ocorreu após 07 meses da tradição do veículo (id no 35830478 – fl. 5).

O artigo 445 do Código Civil aponta que, após o conhecimento do fato, o adquirente possui 180 dias para obter a redibição ou abatimento do preço em caso de bens móveis. Vejamos:

Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§ 1
o
Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.

É cediço também que de acordo com o princípio milenar
res perit domini,
vigente no Código Civil brasileiro, a coisa perece para o dono, sendo que nos casos em que houve a tradição da coisa, esta perece para quem a detém no momento em pereceu, devendo tal se responsabilizar pelos prejuízos daí resultantes.

(...) Assim, tendo o defeito do motor se apresentado após o prazo legal apontado, o valor não deve ser reembolsado.

Tal constatação não afasta por completo a responsabilidade dos requeridos, ora vendedores, que devem reembolsar o requerente quanto aos demais valores gastos dentro do prazo de 180 dias, que somam o total de R$ 7.680,00 (sete mil seiscentos e oitenta reais) cujas notas estão no id no 35830478 – fls. 01/04.

Destarte, no tocante à
multa contratual
, restou assim acertado no instrumento contratual:

CLÁUSULA 10o - Fica estipulada uma multa no valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) que será pago pela parte que infringir o disposto neste contrato em favor da parte inocente;

Nada obstante, considerando que o valor do contrato é de R$ 85.000,00, entendo que o valor da multa deve ser reduzido, vez que corresponde a 30% do valor total. Logo, reduzo-a para 10% do valor do contrato.

(...)

Ademais, resta configurado o descumprimento contratual pela parte vendedora, que não entregou os documentos para a transferência do veículo, sustentando a inadimplência. Porém, conforme demonstrado pelos comprovantes juntados à inicial, foram pagos valores a maior, não havendo que se falar em inadimplência.

Nesse desiderato, é cabível a aplicação da multa contratual, vez que convencionada entre as partes, entretanto, deve ser aplicado o valor reduzido de 10% do valor contratual.

Por fim, registro que o pedido de
ressarcimento
dos valores pagos a maior foi analisado nos autos de Embargos à Execução em apenso.

Considerando as lições colimadas, a procedência parcial é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1.

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 7.680,00 (sete mil seiscentos e oitenta reais), a título de indenização por danos materiais em favor da parte requerente, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar do efetivo prejuízo;

2.

CONDENAR a parte requerida ao pagamento da multa contratual de 10 % (dez por cento) do valor total do contrato”.

A tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deduzida pela ré/apelante ante a ausência de intimação para a apresentação da contestação após a remessa dos autos para a justiça comum

merece acolhimento.

Da análise dos autos, verifico que a audiência de conciliação foi designada para o dia 23/08/21 (cf. Id. no 177240848) tendo sido restado prejudicada ante
“a ausência da parte reclamante”
(cf. Id. no 177240856)

O Enunciado no 04 Cíveis dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, dispõem o seguinte:

Enunciado 04:
“A Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia”.

Nesta toada, como o ato conciliatório não ocorreu, evidentemente que o termo
a quo
(inicial) do prazo para contestar o feito não seria a data da audiência, pois, afinal, não houve o ato.

Em 08/09/2021 o autor/apelante manifestou nos autos, afirmando que sua
“a ausência se deu por restar prejudicado qualquer acordo, ou decisão”
visto que havia sido reconhecida pela 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste a conexão entre este feito a Execução de no 1003400-13.2020.8.11.0037 e os Embargos à Execução no 1000953-18.2021.8.11.0037, sendo realizado o pedido de remessa dos autos (cf. Id. no 177240858).

Foi realizada a remessa dos autos para a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste em 23/05/2022 (cf. Id. no 177240861).

Em 25/05/2022 o feito foi recebido e associado a Execução de no 1003400-13.2020.8.11.0037 e os Embargos à Execução no 1000953-18.2021.8.11.0037, intimando
“a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, em 15 dias”
(cf. Id. no 177240863).

Em 12/01/2023 foi certificado que
“decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do (a) réu: Divina Aparecida de Sousa
” (cf. Id. no 177240868).

E em 05/05/2023 foi proferida a sentença (cf. Id. no 177240870).

É cediço que, sendo reconhecida a incompetência do juízo, os atos praticados por ele, inclusive decisórios, serão considerados válidos, salvo por decisão em contrário do juízo que recebeu os autos, conforme texto do art. 64, § 4o, CPC:
“salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”
.

Ocorre que, a parte ré não fora intimada em nenhum momento para apresentar sua contestação, o que, portanto, configurou o cerceamento do seu direito de defesa.

Não desconheço que o Magistrado pode julgar antecipadamente a lide, quando não for necessária a produção de provas em audiência; contudo, na hipótese, foi decretada à revelia da ré/apelante e, consequentemente, houve a prolação de sentença, sem que a requerida tivesse sido citado para contestar a ação.

A ausência de citação válida é causa de nulidade do processo. Logo, a sentença deve ser cassada.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo singular para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024